Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO.
II - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. PENSÃO FIXADA POR PRAZO NÃO DETERMINADO. CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL DA EX-CÔNJUGE EXISTENTE NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SUPERADA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ALIMENTANDA IDOSA E COM BAIXAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CARÁTER TEMPORÁRIO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUPERAÇÃO DO ESTADO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos com que autor instruiu as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que não levados a conhecimento do juízo de primeira instância conquanto relativos a fatos pretéritos e nenhuma justificativa foi apresentada para sua tardia juntada. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3. Na hipótese, em que postulada a exoneração do dever alimentar estabelecido, sem prazo determinado, em acordo de divórcio, além de não demonstrada a alegação de que a ex-cônjuge/alimentanda reverteu a condição desfavorável em que estava no momento da fixação dos alimentos, reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, notadamente por se tratar a alimentanda de pessoa idosa e com baixas chances de reinserção no mercado de trabalho.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do Código Civil e no tocante aos requisitos pertinentes (art. 1.695 do Código Civil). Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, é de ser mantida a sentença de primeira instância, a qual julgou improcedente a pretensão de exoneração do alimentante da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.